Tribunal: TJES
Processo: 0000130-07.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000130-07.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHAYAN ROBERT PEREIRA RIBEIRO e outros

APELADO: A COLETIVIDADE e outros

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000130-07.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHAYAN ROBERT PEREIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VITOR HENRIQUE GALDINO - ES35732-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALIDADE PROBATÓRIA. CONDUTA TÍPICA. USO PESSOAL AFASTADO. JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Chayan
Robert Pereira Ribeiro contra sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0000130-07.2022.8.08.0006, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega ausência de provas para a condenação, sustenta a destinação da droga para consumo pessoal e pleiteia a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas;

(
ii
) Validade dos depoimentos dos policiais militares colhidos sob contraditório;

(
iii
) Possibilidade de desclassificação para o crime de uso de drogas;

(
iv
) Concessão da justiça gratuita na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Materialidade comprovada pelo auto de apreensão e laudos periciais. Autoria firmada pelos depoimentos convergentes e coerentes dos policiais militares, prestados sob contraditório, válidos como meio de prova conforme orientação dos tribunais superiores. Circunstâncias do flagrante — droga fracionada, acondicionamento típico de venda e local de tráfico conhecido — afastam a tese de consumo pessoal. Pedido de concessão da justiça gratuita indeferido, porquanto a verificação da hipossuficiência deve ser realizada na fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida em todos os seus termos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Chayan
Robert Pereira Ribeiro
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas).

A defesa técnica do apelante apresentou razões recursais,
requerendo a
concessão da gratuidade da justiça, fundamentado no ar
tigo
98 do Código de Processo Civil, sob alegação de hipossuficiência financeira
, bem como a
absolvição do réu, sustentando
a f
ragilidade das provas
por
ausência de elementos materiais característicos do tráfico, como dinheiro trocado, balança de precisão, anotações e outros itens;
a v
iolação ao princípio da presunção de inocência, pois a condenação estaria embasada exclusivamente em depoimentos policiais, sem outras provas robustas
. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, uma vez que
testemunhas indicam que o apelante é dependente de entorpecentes, o que afastaria a configuração do tráfico
.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelos elementos colhidos na instrução, em especial pelos depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório.

Os autos foram remetidos à Procuradoria
-Geral
de Justiça, tendo sido proferido parecer pela Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000130-07.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHAYAN ROBERT PEREIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VITOR HENRIQUE GALDINO - ES35732-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Trata-se de apelação criminal interposta por
Chayan
Robert Pereira Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, à pena de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
.

Consta dos autos que, em 18/01/2022, o apelante foi surpreendido em flagrante com 16 (dezesseis) pedras de crack, totalizando 6,7 gramas da substância entorpecente, parte encontrada em sua posse e o restante escondido nas imediações.

Em suas razões, a defesa requer,
a
absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas. Sustenta que a droga se destinava ao consumo pessoal.
Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada no Auto de Apreensão, Laudo de Constatação e Laudo de Exame Químico-Toxicológico, os quais atestam que a substância apreendida é crack, droga proscrita pela Portaria SVS/MS nº 344/1998.

A autoria também se encontra devidamente comprovada.

Os policiais militares responsáveis pela prisão narraram que, após denúncia anônima, realizaram monitoramento e visualizaram o apelante realizando venda de entorpecentes a usuários que se aproximavam, prática típica do tráfico de varejo.

O policial CB/PMES Jomar Gonçalves Gomes
declarou:

“
Chayan
já era conhecido da guarnição por denúncias de tráfico; naquele dia, monitoramos e vimos ele traficando; abordado, foi encontrada droga com ele e outra parte em local próximo.”.

O policial SD/PMES Douglas Ferreira Soares
acrescentou:

“Após denúncia, monitoramos e vimos
Chayan
vendendo drogas; abordamos e encontramos uma pedra com ele e outras quinze pedras escondidas no mato.”.

A versão dos policiais é linear, detalhada e reforçada pelo contexto fático da abordagem.

Importa ressaltar que a ação dos policiais se deu após monitoramento e observação direta da prática de tráfico, e não por mera suspeita ou abordagem aleatória.

O cenário descrito revela a prática reiterada e pública da traficância, elemento que afasta a tese defensiva de porte para consumo próprio.

As características da apreensão — droga fracionada em várias pedras, acondicionamento pronto para a venda, localidade sabidamente frequentada por usuários — evidenciam o intuito mercantil, típico do tráfico de drogas.

Consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ART .
33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. POSSE DE COCAÍNA E APARELHOS DE PRECISÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO
PESSOAL .
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO .
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial interposto em face de decisão que manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do
art
. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O recorrente foi flagrado em posse de porções de cocaína, balança de precisão e faca com resquícios da substância entorpecente. A defesa alega a descaracterização do tráfico para uso pessoal, fundamentada na suposta ausência de indícios de venda e no princípio in dubio pro
reo .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a posse das drogas caracteriza tráfico ou uso pessoal; (
ii
) determinar a viabilidade do reexame de fatos e provas em sede de recurso especial.
III .
RAZÕES DE DECIDIR3. O acórdão recorrido conclui pela configuração do crime de tráfico de drogas, baseando-se nas circunstâncias fáticas, especialmente na quantidade, diversidade e forma de acondicionamento da substância - material petrificado de coloração amarelada, acondicionada em plástico incolor, com massa bruta de 161,423g (cento e sessenta e um gramas e quatrocentos e vinte e três miligramas); 1 (uma) porção fragmentada de material petrificado de coloração amarelada, acondicionada em plástico branco, com massa bruta de 8,702g (oito gramas e setecentos e dois miligramas) e 2 (duas) porções de material petrificado de coloração amarelada, sem acondicionamento, com massa líquida de 83,399g (oitenta e três gramas, trezentos e noventa e nove miligramas), todas contendo a substância entorpecente conhecida por "cocaína", além de 1 (uma) balança de precisão - , além da apreensão de balança de precisão e faca com resquícios de droga, elementos que apontam para a destinação mercantil dos entorpecentes. 4. A alegação de que o réu seria apenas usuário de drogas foi refutada pelo Tribunal de origem, que considerou insuficiente a simples alegação, sem elementos probatórios que corroborem tal versão, inclusive diante dos depoimentos dos policiais que participaram da
abordagem .
5. O pedido de desclassificação para uso pessoal, com base no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, é afastado, pois a quantidade de droga apreendida e os acessórios indicam a prática de
tráfico .
6. O reexame de fatos e provas necessário para acolher as teses da defesa encontra óbice na Súmula 7 do STJ, que impede a revisão do conjunto fático-probatório nesta instância. 7.
A jurisprudência do STJ confirma que a caracterização do tráfico de drogas pode ser firmada com base em elementos como a quantidade e a forma de acondicionamento da substância, sem a necessidade de flagrante na venda, bastando a comprovação da destinação ao comércio
ilícito
.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ -
AREsp
: 2721091 GO 2024/0305525-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2024
).
”

Ressalte-se que, no tipo penal descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, não é exigida a efetiva comercialização da substância. Basta o dolo na prática de qualquer uma das condutas descritas no tipo legal — guardar, transportar, trazer consigo — desde que caracterizada a destinação à mercancia.

A natureza da droga — crack — também não pode ser desconsiderada. Trata-se de entorpecente de alto poder viciante, com elevado potencial lesivo, cuja quantidade, embora modesta, não é compatível com consumo ocasional, notadamente pelo fracionamento da substância.

A tese defensiva de que a droga
destinava-se
ao uso próprio não encontra respaldo nos elementos dos autos.

Conforme previsão do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, para que a conduta seja desclassificada para porte para consumo pessoal, é necessário que as circunstâncias demonstrem, de forma inequívoca, que a droga se destinava exclusivamente a uso próprio.

Não é o que se observa.

A configuração do tráfico ilícito de entorpecentes
, no presente caso,
decorre da reunião dos seguintes elementos
: d
roga fracionada em unidades individualizadas;
c
onduta de venda presenciada pelos policiais;
l
ocalidade de conhecido tráfico de drogas
e c
onhecimento prévio da atuação do apelante na traficância.

Portanto, presentes a materialidade e a autoria delitiva, não há espaço para absolvição ou desclassificação da conduta para o crime de uso de entorpecentes.

Por fim, pleiteia, ainda, o recorrente a concessão do benefício da justiça gratuita, a fim de ser deferida a isenção de custas
processuais.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a verificação da hipossuficiência econômica do condenado deve ser feita na fase de execução, momento em que se avaliará a exigibilidade das custas e multa. Contudo, a condenação às custas processuais é inerente à condenação criminal, razão pela qual não se mostra possível o acolhimento do pedido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DO
ART .
17 DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE .
SÚMULA N. 7/STJ. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES
PENAIS .
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO NOS PONTOS NÃO CONHECIDOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA
JUSTIÇA .
FUNDAMENTO NÃO ENFRENTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A admissão das teses defensivas relativas à configuração de crime impossível e à desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal - amparadas na alegação de que o Réu "tinha consigo o entorpecente com a exclusiva finalidade de uso próprio, sendo que a possibilidade de venda apenas surgiu com o contato do 'amigo' dos policiais", em sentido diametralmente oposto às premissas fáticas assentadas pela Jurisdição ordinária - exigiria amplo reexame probatório, o que encontra óbice na Súmula n . 7 desta Corte Superior. 2. Conforme pacífica orientação jurisprudencial desta Corte, "[n]
ão
é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório (
AgRg
no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019,
DJe
13/08/2019)" (
AgRg
no
AREsp
1 .550.208/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019,
DJe
12/12/2019).
3 .
Nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade manifesta. Não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso nos pontos em que não ultrapassou os requisitos de
admissibilidade .
4. Ademais, consta do decisum agravado que um dos objetos do recurso especial (gratuidade da justiça), de todo modo, não poderia ser tratado pela via estreita do writ, que é o remédio constitucional próprio para cessar ou evitar constrangimento ilegal apenas ao direito ambulatorial, sendo o recurso interno silente acerca desse fundamento. 5. Agravo regimental
desprovido .
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2154927 SP 2022/0195104-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2024)”

Diante do exp
o
sto
, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.